Tribunal: TJMT
Processo: 0001288-89.2010.8.11.0053
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADRIANA APARECIDA DA SILVA - CPF: 568.016.701-82 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO. PROVIMENTO N. 13/2013. TRANSCURSO DO PRAZO DE 05 ANOS DA DECISÃO SEM A MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de execução em que o Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO busca o recebimento do crédito objeto da Certidão de Dívida Ativa n. 20108894, de 09 de novembro de 2010, no valor de R$ 1.321,41 (mil, trezentos e vinte e um reais e quarenta e um centavos).

2. A presente execução foi proposta em Juízo no dia 09 de novembro de 2010, sendo que foi determinada a citação da parte Recorrida, contudo, os autos permaneceram no arquivo provisório, em razão do pequeno valor do crédito executado, conforme dispõe o provimento n. 13/2013-CGJ.

3. Pois bem, regularmente intimada da decisão do arquivamento, a Fazenda Pública Estadual nada requereu e os autos permaneceram em arquivo provisório do dia 09 de outubro de 2013 até 13 de setembro de 2019, quando foi proferida a sentença de extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

4. Nas execuções fiscais arquivadas em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, por inércia do Exequente, o processo ficar paralisado por mais de 05 (cinco) anos, a contar da decisão que determina o arquivamento.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Recurso conhecido e improvido.

7.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência ante a não formação da triangulação processual.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator